Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL
I. Em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E.
II. De acordo com a tese fixada no Tema 1.170 da Repercussão Geral, "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.